Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741346-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAYLBY VIDA NASCIMENTO IMPETRANTE: RAILSON DOS SANTOS CAMPOS, ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR, MARIZETE CORTEZE ROMIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAILSON DOS SANTOS CAMPOS e outros, em favor do paciente HALBY VIDA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. Em síntese, os impetrantes alegam que nos autos do IP 0709457-17.2022.8.07.0020 o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 e a autoridade impetrada ao receber a denúncia manteve sua prisão preventiva. Sustentam que a prisão é extemporânea e sem fundamentação idônea. Aduzem que o Ministério Público, sem indicar as devidas razões, deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Criminal, mesmo o paciente atendendo aos requisitos legais, porquanto a pena mínima para o tipo penal acima mencionado é de 3 anos, sendo o réu primário. Verberam também a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, indicando que o decreto prisional foi fundamentado de forma abstrata na segurança da ordem pública, impondo ao denunciado medida extrema e abusiva. Reclamam também a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça, sendo possível que em caso de eventual condenação, ao paciente poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto ou semiaberto. Aponta, ainda, a possibilidade da pena ser substituída por outras medidas alternativas. Aduzindo estarem demonstrados os seus pressupostos, pugna pelo deferimento da liminar com base nas razões acima expendidas e, no mérito, pela concessão da ordem para conceder a liberdade ao paciente. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai nos documentos que instruem os presentes autos e, também, com base nas informações obtidas em consulta ao processo de origem (0709457-17.2022.8.07.0020), está suficientemente fundamentada nas evidências quanto à materialidade do delito, nos indícios de autoria, necessidade de desmantelamento da organização criminosa, fazer cessar a retroalimentação dos diversos núcleos e, também, para impedir a reestruturação do grupo criminoso. Apontou, também, a gravidade concreta das condutas e amplitude territorial da condutas delitivas e a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. A farta documentação acostada e a própria confissão do paciente (ID 169356702) são bastante para indicar a materialidade e os indícios de autoria, mormente em atenção as declarações do denunciado na fase policial (ID 169356702 dos autos de origem): (1) QUAL SUA RELAÇÃO COM ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS, respondeu que o conhece há mais de cinco anos, tendo praticado alguns golpes juntos. Que eram golpes envolvendo TED BANCÁRIA. QUE ele entrava em contato com o declarante para fazer os saques dos golpes. QUE ele mandava as contas bancárias para fazer a distribuição do dinheiro do golpe. Que a parte do declarante era de 5%. QUE chegou a lucrar cerca de 300.000. Os percucientes relatórios policiais (IDs 126288757 p. 13, 137477698 p. 12, 162305127 pp. 44-46, 169356725 pp. 8-9, todos dos autos de origem) indicaram que quantias expressivas (milhões de reais, sendo R$ 500 mil só do DF) eram depositados na conta da empresa HP SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLI de propriedade do paciente que posteriormente eram depositadas para outras contas correntes, que possui procurações de outros membros da organização criminosa, que mesmo depois da prisão do líder da referida organização criminosa, o denunciado continuou a receber vultosas quantias (quase um milhão de reais) em depósitos em sua conta corrente de pessoa física. Destaque-se que os relatórios policiais foram devidamente instruídos com as provas obtidas a partir das quebras de sigilos telefônicos, telemáticos e bancários e, também, com os documentos obtidos por meio de mandados de busca e apreensão. No que tange ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, releva notar inicialmente que não se trata de direito subjetivo do indiciado, cabendo ao Ministério Público analisar os requisitos subjetivos relativos a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do Código de Processo Penal). Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MARCO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas vincula-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, que poderá propô-lo, desde que atendidas as exigências legais e necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 2. Diante da recusa por parte do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução penal, poderia o apelante, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentar pedido de encaminhamento do feito ao órgão superior do MPDFT, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo pelo juízo. 3. O atual entendimento da Corte Superior é pacífico no sentido de que é possível a celebração de acordo de não persecução penal para delitos praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019, mas a retroatividade da lei é limitada ao momento anterior ao recebimento da denúncia. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1701344, 00143355320178070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente encontra óbice legal instransponível. Por oportuno, transcrevo o teor da norma (art. 28-A, §2o, II, do CPP), verbis: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (...) No caso em apreço, a própria natureza do crime de lavagem de dinheiro e a forma reiterada com que era praticado ao longo de vários anos, bem como a continuidade da prática mesmo após a prisão do líder da organização criminosa constituem, por si, óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal. No que tange a pretensão que sejam aplicadas ao denunciado outras medidas cautelares, mormente por se tratar de organização criminosa de âmbito nacional, cujas condutas são praticadas por meio cibernético. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, em face da vinculação do presente writ aos autos de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de setembro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.